Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FACULDADE DO CREDOR.
1. Ressai da leitura do artigo 516, inciso II, e do § 9o do artigo 528, ambos do Código de Processo Civil que é do alimentando a escolha do foro no qual deseja buscar o cumprimento da sentença que fixou os alimentos.
2. O fato de se tratar de causa com interesse de menor não afasta a incidência das regras processuais acima dispostas, tampouco a facultatividade ali inserida. Trata-se de regra de critério territorial e, portanto, relativa, concedendo ao credor dos alimentos a escolha que melhor atender aos seus interesses, dentre aqueles permitidos pela legislação de regência.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.